Tribunal: STF
Processo: RE 92516
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-04
Data de publicação: 1982-03-04

Ementa:
ROUBO. CONTINUAÇÃO DELITIVA. PRATICA DE ONZE CRIMES, NO PERIODO DE
3.11.1972 A 17.4.1973, HAVENDO SIDO UNIFICADAS AS PENAS RELATIVAS A
SETE DOS DELITOS. PRETENSAO INDEFERIDA, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, A
SE INCLUIREM, NA UNIFICAÇÃO ANTERIOR, AS REPRIMENDAS REFERENTES AS
OUTRAS QUATRO INFRAÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NA
ALINEA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. INCIDENCIA, TAMBÉM, DA SÚMULA 283. RECURSO NÃO
CONHECIDO.